Tribunal: CARF
Processo: 10134.720826/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720826/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.523 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
AQUI TEM QUASE TUDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DESCUMPRIMENTO DA LEI
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU TRIBUTÁRIA.
A omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço é motivo de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-66.538 da 9a Turma da
DRJ/REC que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional (fl.
6).
Basicamente, a ora recorrente foi excluída do regime do Simples Nacional por
prática reiterada de omissão de informações da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720826/2019-45
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720826/2019-45

empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. A exclusão eve
origem no processo de Fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, conforme Ofício no
301/2017 (fls. 2/3).
Em decorrência procedimentos foi exarada a Representação para Exclusão de
Ofício Do Simples Nacional, relativamente aos processos MTE no 47747.012035/2014-35 e no
47747.001073/2016-24 (fls. 4 e 5), autos de infração no 205576486 e no 209008806,
respectivamente.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) onde
alegou, resumidamente, que:
que empresa não é sonegadora de impostos e que segundo os princípios do
artigo 37 da CF/88 que deveriam ser seguidos pela Administração Pública e que
também foram editados na Lei no 9.784/1999 que regula o processo administrativo.
Que autuada pela fiscalização e em verificando os erros que teria cometido
procedeu ao parcelamento da dívida perante a Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional e realizou o pagamento integral da dívida, conforme documentos ora
anexados. E, que portanto, foi punida e diligentemente pagou pelas infrações
eventualmente cometidas.
Relata que houve a dupla penalização do contribuinte, que mesmo pagando as
penalidades decorrentes das autuações vê-se na iminência de ser excluída do regime
do Simples Nacional e as implicações que advirão da exclusão.
E reitera que a Fiscalização da SRFB ao exarar o Ato Declaratório Executivo,
bem como os motivos que embasam ao que alega ter a impugnante descumprido, ou
seja as obrigações acessórias relativas ao envio de folha de pagamento e o registro de
empregado, não considerou o fato de que a mesma realizou o pagamento das
penalidades decorrentes do seu descumprimento e, assim, já foi penalizada. E que a
exclusão do Simples Nacional seria um bis in idem já que a Impugnante pagou o que
devia e, assim, não poderá ser novamente punida.
E finalizou em seus argumentos no capítulo denominado do PEDIDO onde
requer, que seja conhecida a presente impugnação e julgada procedente, com a
anulação ou reforma integral do Ato Declaratório Executivo no 006049181 por
absoluta impropriedade jurídica da pretensão da Fiscal, por ser requisito de justiça
fiscal.

A DRJ, em julgamento, ocorrido em 27/02/2020, proferiu a seguinte decisão:
Acórdão 11-66.538 - 9a Turma da DRJ/REC
Sessão de 27 de fevereiro de 2020
Processo 10134.720826/2019-45
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/03/2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO REITERADA DE INFORMAÇÃO DE
EMPREGADO OU SEGURADO. DESCUMPRIMENTO DA LEI TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA OU TRIBUTÁRIA.
A omissão de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720826/2019-45

preste serviço é motivo de exclusão do Simples Nacional nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006 e suas alterações.
Cientificada em 11/03/2020 (fl.50), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 29/04/2020 (fl. 51).
Em seu RV, a recorrente argumenta (em resumo) que, embora a DRJ tenha
seguido o princípio da legalidade, no cumprimento do seu ato, que deveria ter levado em conta o
art. 37, da Constituição Federal – CF, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Tece comentários em relação a tais princípios e, ainda, ao princípio maior, que o
legislador constitucional reservou às micro e pequenas empresas está concentrado no art. 179
da CF que "...visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a
elas um tratamento jurídico diferenciado.
Que a recorrente foi autuada, parcelou a sua divida e, tal como alegou em sua MI,
não deveria ser punida novamente coma exclusão (bis in idem) e ao final alega:
A Lei Complementar n° 168/2019, regulamentado pela Resolução n° 146 do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) que prevê e permite "...as empresas
excluídas do Simples Nacional em 1o de janeiro de 2018 poderem realizar nova opção
por esse regime. A nova opção foi autorizada de forma extraordinária pela Lei
Complementar n° 168, publicada em 12 de junho de 2019".
A novel legislação condiz exatamente com o que é buscado pela Impugnante,
mesmo que tendo incorrido em infrações à lei previdenciária e trabalhista, seja
permitida a sua manutenção do regime do SIMPLES NACIONAL até porque já foi
penalizada e pagou as multas decorrentes das infrações.
Tendo pago as multas do MET, não poderá ser penalizada duplamente, com a
exclusão do SIMPLES,
Assim, totalmente improcedente tal alegação do "ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO N° 006049181" que deverá ser reformado nesta e. DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente pouco acrescentou em relação aos argumentos trazidos em sede de
MI. Alega princípios constitucionais e que a sua exclusão do regime constitui em verdadeiro bis
in idem
Com relação a essas alegações, a Sumula CARF 2 é clara a respeito:
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720826/2019-45

Portanto, esses argumentos não podem ser levados em consideração nesta esfera.
Por outro lado, o Decreto 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), é,
absolutamente, claro em relação ao assunto, vide art. 26 A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Foi exatamente o que a DRJ fez, levou em consideração, em sua decisão, a
legalidade do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional no 6049181, de
10/05/2019, o que foi, inclusive, reconhecido pela própria recorrente.
A alegação de que a DRJ tenha desconsiderado os argumentos da recorrente não
se sustenta, na medida em que nada foi aduzido, em sua MI, em contestação ao ADE, apenas
argumentos sobre princípios constitucionais que não poderiam ser levados em consideração,
naquela esfera, pelos mesmos motivos acima expostos e que a DRJ comenta em seu acórdão,
como adiante reproduzido.
Como a recorrente, em síntese, fez os mesmos requerimentos apresentados em
sede de MI, e por concordar com os argumentos dados pela DRJ, peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no art. 50, da Lei 9.784/99, a qual reproduzo:
Trata o presente processo sobre a exclusão da empresa AQUI TEM QUASE
TUDO LTDA, inscrita sob CNPJ 19.126.665/0001-74 do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, em decorrência da constatação de prática
reiterada de omissão de informações da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço, motivo de exclusão como optante pelo Regime de Tributação do
Simples Nacional.
Pelo exposto, em fiscalização do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego a
empresa em epígrafe foi autuada de forma reiterada pela omissão em sua folha de
pagamento de informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de
segurado empregado.
Por conta disso, foi autuado em mais de um exercício por infração ao art. 41,
caput da CLT, por manterem empregados em atividade laboral sem os respectivos
registros. As situações relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de
infração em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de
idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário,
conforme quadro demonstrativo. Ressalta-se que, conforme o Ofício no
301/2017/GAB/SIT/MTB, os autos de infração foram regularmente processados com
direito a ampla defesa do interessado e decididos em última instância administrativa
pela procedência.
Trataram sobre as autuações os processos MTE nos 47747.012035/2014-35 e
47747.001073/2016-24 (fls.5).
E, em face da manifestação de inconformidade requerer que sejam cumpridos os
requisitos legais do processo administrativo e também dos princípios constitucionais
que argui, vimos informar que o processo em análise guarda no seu bojo os requisitos
legais pertinentes ao PAF - Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
1972 e em consonância com a Lei 9.784, de 1999. E no intuito de verificarmos os
procedimentos aqui contidos, relatamos que não encontramos neste processo nenhum
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.523 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720826/2019-45

documento ou procedimento que divirja dos princípios constitucionais e das normas
citadas.
Quanto as provas que ensejariam a nulidade da exclusão, constata-se que a
manifestante em sua defesa confirmou que infringiu as normas trabalhistas e que
parcelou os débitos das autuações lavradas, fls. 26 a 39.
Queremos destacar que não constam nos autos nenhum documento ou prova
juntados ou apensados pelo contribuinte que tragam evidências que se contraponham
aos argumentos apontados nas autuações citadas. Não foram descaracterizadas aqui as
autuações reiteradas, conforme demonstradas na representação.
E, para os devidos fins, pelo descumprimento do disposto no artigo 29, inciso
XII, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e dos termos do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional no 6049181, de 10/05/2019, fls. 6.
Consequentemente, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital